Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-16.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGAÇÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou procedente o pedido inicial "para condenar o réu à obrigação de restituir à parte autora, na forma dobrada, o montante de R$ 6.235,40, corrigida monetariamente pelo INPC a contar do dia 07/07/2023, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação, sem prejuízo de compensação do que o réu houver eventualmente compensado nas faturas dos meses posteriores".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58737830). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a inexistência de dano moral. Aduz que não houve cobrança indevida, pois o débito em conta corrente foi regular. Alega não haver falar em restituição em dobro, pois não houve comprovação de má-fé por parte do requerido. Pede o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Sem contrarrazões (ID 58737842).
5. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. Conhecimento parcial do recurso. Princípio da dialeticidade recursal. Não conheço da alegação de inexistência de dano moral, pois o tema do dano moral não foi analisado nem decidido na sentença e tampouco pedido na petição inicial.
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. A falha na prestação dos serviços por parte do réu, ora recorrente, é inegável, porquanto comprovada a cobrança da fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 6.235,40, realizada pelo réu diretamente na conta da autora, após a referida fatura ter sido quitada pela autora. Vale notar que o recorrente não trouxe uma prova sequer de que a fatura do cartão estava contratada para pagamento mediante débito automático em conta corrente, o que poderia justificar a cobrança efetuada na conta da autora.
10. Restituição em dobro. A sanção da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não exige a má-fé para sua caracterização, sendo necessária apenas a presença de três requisitos para sua incidência: a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a ausência de engano justificável. Vale notar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese no seguinte sentido: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".
11. Assim, uma vez comprovada a cobrança indevida, tem a consumidora direito à repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.